Tribunal: TJDFT
Processo: 0733367-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733367-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA - EPP APELADO: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta em 5/2/2020 por OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA - EPP contra CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A em face de Sentença que indeferiu a petição inicial do ora Apelante, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Em 5/12/2019 a parte Apelante/Autora interpôs Agravo de Instrumento contra decisão do Juízo originário que a intimou para emendar a inicial. O Agravo de Instrumento foi distribuído sob o número 0726722-97.2019.8.07.0000 para a Relatoria do Des. Gilberto Pereira, conforme certidão de ID 15151133, indicava de possível prevenção entre aquele Agravo e esta Apelação. Conforme certificado pelo Setor de Distribuição de Processos junto ao ID 15151957, referida prevenção foi diferida em razão do afastamento do Des. Gilberto Pereira, em atendimento ao previsto no artigo 85 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo o recurso redistribuído ao presente Relator. É o relatório. Decido. Primeiramente, em vista do trâmite processual do recurso de Agravo de Instrumento acima referido, em fase de julgamento do feito, comunique-se ao Relator Des. Gilberto Pereira a interposição deste recurso de Apelação. Em vista do artigo 1.010, § 1° do CPC, cumulado com o 330, §1° do mesmo código, cite-se o Apelado/Réu para responder ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de março de 2020 17:51:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador